Tribunal: TJSP
Processo: 1010665-61.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA - ICMS – Pretensão de anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa – Sentença de parcial procedência quanto à redução da multa para 100% do tributo – APELAÇÃO DA AUTORA – Realização de operações comerciais sem documentação com empresa fornecedora considerada inidônea – Inaplicabilidade da Súmula 509 do STJ ao presente caso – Inexistência do Estabelecimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA - ICMS – Pretensão de anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa – Sentença de parcial procedência quanto à redução da multa para 100% do tributo – APELAÇÃO DA AUTORA – Realização de operações comerciais sem documentação com empresa fornecedora considerada inidônea – Inaplicabilidade da Súmula 509 do STJ ao presente caso – Inexistência do Estabelecimento vendedor - Restou demonstrado que a autora comercializou mercadorias de forma diferente da declarada nos documentos fiscais, posteriormente declarados inábeis – AUTUAÇÃO – SOLIDARIEDADE DA EMPRESA COMPRADORA - Regularidade do procedimento, direito ao contraditório e à ampla defesa garantidos – APELAÇÂO DA FAZENDA quanto à multa - O magistrado entendeu ser caso de limitar a multa em 100% sobre o valor do débito fiscal – Entendimento desta Câmara no sentido de ser confiscatório tal patamar. No entanto, não houve pedido específico da autora em seu recurso de apelação defendendo a redução do citado percentual – Sentença mantida – Recursos improvidos